Tribunal: TJPA
Processo: 0891613-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9622 - Limitada
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891613-71.2023.8.14.0301

APELANTE: PRISCILA DIAS MENDES DA SILVA ARAGAO

APELADO: EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0891613-71.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA.

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO GUARACIO DA LUZ - OAB PA3163-A.

AGRAVADO: PRISCILA DIAS MENDES DA SILVA ARAGÃO.

ADVOGADO: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR - OAB PA14035-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA ANULAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NA ORIGEM. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL. MULTA A ADVOGADO POR JURISPRUDÊNCIA FICTÍCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para anular sentença que julgou improcedente ação de exigir contas, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) validade do julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida oportunamente; (iii) utilização de jurisprudência inexistente pelo advogado da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e no art. 133, XII, “d”, do RITJPA, sendo legítimo o julgamento monocrático do relator em consonância com jurisprudência dominante. O indeferimento da prova pericial contábil requerida para elucidação de documentos complexos caracteriza cerceamento de defesa. As alegações recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Verificada a juntada de precedentes inexistentes atribuídos ao STJ, impõe-se a aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC, bem como a remessa de cópia dos autos à OAB/PA para apuração de eventual infração disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0891613-71.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA.

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO GUARACIO DA LUZ - OAB PA3163-A.

AGRAVADO: PRISCILA DIAS MENDES DA SILVA ARAGÃO.

ADVOGADO: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR - OAB PA14035-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA
em face de
PRISCILA DIAS MENDES DA SILVA ARAGAO
contra decisão monocrática de
ID. 27829509
que deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de exigir contas.

Nas
razões do agravo interno

(Id. 27913061 fls. 1-10),
o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão que deu provimento à apelação interposta pela parte adversa, sob o fundamento de que não se encontravam presentes os pressupostos legais autorizadores do julgamento monocrático previstos no art. 932, incisos IV e V, do CPC, o que implicaria violação ao princípio da colegialidade e cerceamento do direito à sustentação oral.

No mérito, alega que não houve qualquer cerceamento de defesa na origem, uma vez que foram devidamente prestadas as contas requeridas, acompanhadas de extensa documentação contábil e relatório técnico elaborado por profissional habilitado.

Ressalta que a autora, ora apelante, limitou-se a impugnar os documentos de forma genérica, sem indicar de maneira específica as supostas inconsistências, razão pela qual o juízo singular, com base nos princípios da celeridade, da economia processual e da livre apreciação da prova, agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, reconhecendo a suficiência da prova documental produzida.

Sustenta, por fim, que a sentença proferida está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à estrutura bifásica da ação de exigir contas e à desnecessidade de prova pericial na primeira fase, devendo, portanto, ser integralmente mantida.

Contrarrazões ao Id. 27929665 fls. 1-13.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA ANULAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NA ORIGEM. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL. MULTA A ADVOGADO POR JURISPRUDÊNCIA FICTÍCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para anular sentença que julgou improcedente ação de exigir contas, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de prova pericial contábil.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
(i) validade do julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida oportunamente; (iii) utilização de jurisprudência inexistente pelo advogado da parte agravante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e no art. 133, XII, “d”, do RITJPA, sendo legítimo o julgamento monocrático do relator em consonância com jurisprudência dominante. O indeferimento da prova pericial contábil requerida para elucidação de documentos complexos caracteriza cerceamento de defesa. As alegações recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Verificada a juntada de precedentes inexistentes atribuídos ao STJ, impõe-se a aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC, bem como a remessa de cópia dos autos à OAB/PA para apuração de eventual infração disciplinar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 27829509 que conheceu e deu provimento a apelação cível interposta por Priscila Dias Mendes da Silva Aragão.

O agravante alega, em síntese, a violação ao princípio da colegialidade

pugnando pela nulidade da decisão
. Defende que não houve cerceamento de defesa, pois foram apresentadas contas completas e documentadas, as quais não foram impugnadas de forma específica pela parte autora. Argumenta, ainda, que o juízo de origem agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide com base na suficiência da prova documental, sendo desnecessária a realização de prova pericial contábil.

Quanto a preliminar violação ao princípio da colegialidade, não assiste razão ao agravante.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante.

Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

Quanto as demais alegações trazidas no interno pelo agravante, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise.

Pois bem. Analisando os presentes autos, verifica-se que o requerido apresentou as contas determinadas pelo juízo, conforme os documentos juntados sob os Ids. 26198303, 26198304 e 26198305.

Em manifestação posterior (Id. 26198308), a parte autora impugnou os referidos documentos e requereu a realização de prova pericial contábil, com o objetivo de viabilizar uma análise técnica e imparcial, diante das inconsistências e omissões detectadas, tais como lançamentos genéricos e ausência de documentos comprobatórios.

O juízo de origem, entretanto, por meio da decisão de Id. 26198311, entendeu que a produção da prova técnica deveria ocorrer apenas na fase de apuração das contas, e, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, determinou o julgamento antecipado da lide, proferindo a seguinte decisão:

“Vistos, etc

Entendo que a prova pericial deverá ser realizada na fase de apuração das contas.

Assim, cabe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Encaminhem-se aos autos à UNAJ

Após, venham os autos conclusos para sentença”.

Ocorre que, em sentença de mérito superveniente, a ação foi julgada improcedente, tendo o juízo considerado regulares as contas apresentadas pelo requerido, sem que houvesse a realização da perícia contábil requerida pela parte autora.

Tal conduta configura, a meu ver, cerceamento de defesa, na medida em que obstou a necessária elucidação técnica dos documentos apresentados pelo requerido, comprometendo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, notadamente diante da complexidade contábil envolvida na demanda.

Não se mostra admissível que o juízo indefira a produção de prova pericial requerida oportunamente e, na sequência, julgue improcedente o pedido exatamente sob o fundamento da suficiência dos documentos impugnados, privando a parte da possibilidade de comprovar suas alegações por meio de prova técnica adequada.

Sobre esta questão, destaco os seguintes precedentes do C. STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 184.595/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 4/9/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA. AUSÊNCIA. PERÍCIA. REALIZAÇÃO DE DUBLAGEM. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO RELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) 2. O julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

3. Na hipótese, a matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, exigindo a produção de provas, em particular a prova pericial, requerida desde a contestação. Assim, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 943.868/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018).

AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PREJUÍZO À DEFESA.

1. Não existe previsão legal de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a agravo regimental. Precedentes.

2. Configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado a lide, limitando o direito à produção de provas necessárias para a demonstração do direito das partes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 397.505/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 27/11/2015.)

Embora seja o magistrado o destinatário da prova, a quem incumbe apreciar a necessidade de sua produção com base na pertinência e utilidade para o deslinde da controvérsia, é certo que, diante da plausibilidade das alegações e da existência de elementos indicativos de inconsistências nos documentos apresentados, mostra-se evidente que a produção de prova pericial contábil era indispensável para o adequado esclarecimento dos fatos.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, restando prejudicada, por ora, a análise das demais matérias suscitadas no presente recurso.

ASSIM, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XII, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a Apelação Cível, para anular a sentença proferida pelo juízo monocrático, devendo os autos retornarem ao 1º grau, para o regular processamento do feito.

[...]

Conforme se depreende da análise dos autos, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, a qual foi proferida com fundamentação clara e em conformidade com a jurisprudência dominante.

Conforme destacado na decisão impugnada, o requerido apresentou as contas determinadas pelo juízo, mediante os documentos juntados sob os Ids. 26198303, 26198304 e 26198305.

A requerente, por sua vez, impugnou tais documentos e requereu, de forma expressa e tempestiva, a produção de prova pericial contábil, com o intuito de viabilizar análise técnica e imparcial diante das inconsistências e omissões que apontou, tais como lançamentos genéricos e ausência de documentos comprobatórios.

O juízo de origem, todavia, por meio da decisão de Id. 26198311, entendeu que a referida prova técnica deveria ser produzida apenas na fase de apuração das contas e optou pelo julgamento antecipado da lide, vindo a julgar improcedente a ação sob o fundamento de suficiência dos documentos apresentados, justamente aqueles cuja análise pericial havia sido requerida.

Tal conduta configura, a meu ver, cerceamento de defesa, uma vez que obstou a adequada elucidação técnica das provas constantes nos autos. Não se revela admissível que o juízo indefira, sem justificativa idônea, a produção de prova pericial requerida oportunamente e, em seguida, rejeite o pedido inicial com base na suficiência dos documentos impugnados, privando a parte autora da oportunidade de demonstrar, por meio de perícia especializada, a veracidade de suas alegações.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 184.595/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 4/9/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA. AUSÊNCIA. PERÍCIA. REALIZAÇÃO DE DUBLAGEM. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO RELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) 2. O julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

3. Na hipótese, a matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, exigindo a produção de provas, em particular a prova pericial, requerida desde a contestação. Assim, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 943.868/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018).

Embora a ação de exigir contas possua natureza bifásica, entendo que, no caso concreto, restou caracterizado o cerceamento de defesa, ante o indeferimento imotivado da prova pericial contábil requerida oportunamente pela parte autora.

Assim, não se constata qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante que enseje a modificação do entendimento adotado. As razões trazidas pelo agravante não se revelam aptas a desconstituir os fundamentos anteriormente expostos, tampouco justificam a modificação do entendimento firmado.

Da análise do presente agravo interno, observa-se que o patrono da parte agravante colacionou diversos precedentes jurisprudenciais com o intuito de fundamentar suas alegações. Contudo, ao proceder à devida conferência junto ao banco de jurisprudência oficial do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que os referidos julgados não possuem registro ou correspondência com decisões efetivamente proferidas por aquele Tribunal, o que leva à conclusão de que se trata de citações inverídicas, desprovidas de autenticidade (fictícias).

A título de exemplo, transcreve-se uma das jurisprudências apresentadas pelo causídico, atribuída à relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, com suposta publicação em 24/09/2025, ou seja, em data futura, ainda não ocorrida:

“A segunda fase da ação de exigir contas só se instaura se a parte demandada não prestar contas de modo regular. Caso contrário, estando as contas devidamente prestadas, deve ser julgado extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC." (AgRg no AREsp 785.910/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJe 24/09/2025)
”

As demais jurisprudências REsp 1.148.640/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2024, REsp 1.177.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/11/2023, AgRg no AREsp 644.146/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/08/2023, igualmente não constam nos registros do banco oficial de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer correspondência com decisões efetivamente proferidas sob tais números e datas.

Verificada a utilização de jurisprudências inexistentes, resta configurada conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC. Diante disso,
DETERMINO
a aplicação de
multa ao advogado subscritor no valor correspondente a três salários-mínimos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO AGRAVO INTERNO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para anular a sentença de improcedência e determinar o regular prosseguimento do feito, com reabertura da instrução e realização de prova pericial contábil.

Observe a secretaria a multa aplicada ao causídico adotando as medidas necessárias.

DETERMINO, ainda, a remessa de cópia integral destes autos à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, para fins de apuração de eventual infração disciplinar.

É como voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025